Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727581-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO, parte executada, contra a r. decisão (ID 240947910) proferida pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0705692-71.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora apresentada em ID 237685068 e ID 237689458, para manter a penhora do valor de R$ 2.127,32 (dois mil cento e vinte e sete reais e trinta e dois centavos). Petição da agravante requerendo a desistência integral do recurso (ID 74621474). Petição de concordância da parte adversa (ID 75108889), após despacho da relatoria (ID 74652425). É o breve relatório. Decido. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para alterar a situação jurídica do recorrente. A necessidade refere-se à demonstração de que a ação é o único meio ou o mais adequado para resolver a controvérsia, enquanto a utilidade se refere ao fato de que o provimento jurisdicional pretendido trará alguma vantagem ou benefício ao autor. Diante do petição de desistência do recurso apresentada pela recorrente (ID 74621474), com poderes para tanto (ID 237685074), deve-se reconhecer a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital